Tribunal: TJDFT
Processo: 0734309-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO. IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que negou o redirecionamento da execução ao sócio-gerente em razão da não localização da pessoa jurídica executada em seu endereço de funcionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente da sociedade empresarial que deixa de funcionar em seu endereço fiscal sem comunicar aos órgãos competentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dissolução irregular da pessoa jurídica constitui ilícito praticado com abuso do direito, uma vez que houve a descontinuidade da sociedade empresarial sem liquidação prévia (que pressupõe a quitação de todas as obrigações, inclusive débitos tributários) e extinção regular.
4. A alteração do endereço sem a devida publicidade e registros legais fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade empresarial e legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente nos termos da Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas Repetitivos n. 630 e 981 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A alteração do endereço sem a devida publicidade e registros legais fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade empresarial e legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente nos termos da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, 127, 128 e 135; CC, arts. 1.033 a 1.038; Lei no 8.934/1994, arts. 1o e 32.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 630/STJ; Tema no 981/STJ; Súmula no 435/STJ; STJ, REsp 1.777.861, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 5.2.2019; STJ, REsp 1.764.969, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 4.10.2018; TJDFT, AI 07211525720248070000, Rel.a Des.a Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 17.7.2024; TJDFT, AI 07088266520248070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 22.5.2024.